Tribunal: TJES
Processo: 5009815-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIS PORTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5009815-55.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): JOSÉ LUIS PORTO

RECORRIDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por André Soares Adeodato contra sentença proferida no id 16539485. O Recurso é tempestivo e o Recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro, por não haver nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Colhe-se da narrativa inicial que o autor, ora Recorrente, teria firmado contratos temporários com o Recorrido de forma sucessiva, descaracterizando a natureza temporária da contratação. Assim, postulou pela declaração de nulidade dos contratos e pela condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS sobre o período.

Após regular processamento do feito, o MM. Juízo pregresso
julgou improcedentes
os pedidos autorais.

Inconformado com a conclusão da lide, o autor (Recorrente) interpôs Recurso Inominado no id 16539488 pugnando pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões do Recorrido no id 16539492 postulando pela manutenção da sentença guerreada.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Quanto ao direito sobre o FGTS
, este seria devido em caso de nulidade dos contratos administrativos, a teor do que dispõe o art. 19-A da Lei 8.036/1990, em que se lê

Art. 19-Q. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 foi afirmada no entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 596.478/RR, julgado sobre o regime de repercussão geral, bem como sua aplicação aos contratos temporários declarados nulos nesta hipótese:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF - RE 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno).

Caminhando no mesmo sentido, a súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Também vale citar o entendimento deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fixado na Súmula nº 22:

Súmula nº 22, TJES
- É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Pois bem, é cediço o entendimento de que, em caso de nulidade da contratação temporária é devido o pagamento de FGTS, mesmo em contratações com o poder público. Entretanto, há que se verificar se tal direito, caso seja devido, não estaria alcançado pela ocorrência de prescrição.

Quanto à prescrição
.
Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30).

O Acórdão mencionado discutia a constitucionalidade da prescrição trintenária prevista no Decreto regulamentador do FGTS face ao disposto, dentre outros, mas principalmente, no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, em que se lê:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho;

Quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos temporários de servidor público, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018). Entretanto, em se tratando de aplicação aos casos de contratos nulos firmados com a administração pública, há um prazo diferente no que diz respeito à prescrição do direito de demandar em juízo.

A prescrição do direito ao recebimento de FGTS é contada mês a mês. Já o prazo prescricional para ajuizamento da ação é contado a partir do encerramento do vínculo de trabalho.
Têm-se, então, dois prazos prescricionais: um diz respeito à prescrição da pretensão de cobrança dos valores não depositados a título de FGTS (verificação de cada parcela), que pode ser quinquenal ou trintenal; o outro diz respeito à prescrição do fundo de direito.

Note-se que a decisão do STF mencionada refere-se apenas à primeira parte do dispositivo constitucional, sobre a prescrição quinquenal (ou trintenária) sobre o direito (subjetivo) ao FGTS. Na seara trabalhista, em nada se alterou o entendimento antes consolidado sobre o prazo para pleitear tal direito em juízo, que permanece sendo o de 2 (dois) anos após encerrado o vínculo contratual, conforme expresso no texto constitucional e conforme já havia sido afirmado na versão de 2003 da Súmula 362 do TST.

Entretanto, em razão de disposição legal expressa e mais favorável ao trabalhador e, portanto, compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demanda de qualquer natureza em face da Fazenda Pública (incluída de natureza trabalhista), seria de cinco anos, consoante dispõe o Decreto nº. 20.910/1932, ou seja,
independente do entendimento quanto ao prazo prescricional das parcelas em si (trinta ou cinco anos), a parte possui prazo de cinco anos (após a extinção do contrato que se pretende anular) para ajuizar a referida ação
.
Conforme se lê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Desse modo, de acordo com a argumentação acima delineada, tem-se o seguinte:

Contratos iniciados antes de 13/11/2014
: aplica-se a prescrição trintenária para o direito (subjetivo) ao FGTS ou a prescrição quinquenal, se esta ocorrer primeiro e contando-se o prazo de cinco anos a partir da data de 13/11/2014;

Contratos iniciados a partir de 13/11/2014
: aplica-se a prescrição quinquenal para o direito (subjetivo) ao FGTS, contando-se a prescrição a partir de cada parcela;

Em ambos os casos
, o prazo para o ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos a partir do encerramento do vínculo (Art. 1º, Dec. 20.910/1930).

Feitas essas considerações, passo a analisar o caso dos presentes autos
.

A declaração apresentada pelo Recorrente no id
16539377
(somada aos demais documentos acostados à inicial), comprova que trabalhou na função de motorista no período de 15/05/2020 a 09/04/2024, ininterruptamente e no mesmo local de trabalho.

Como a pretensão do recorrente diz respeito ao período a partir de 29/07/2020 e a ação foi ajuizada em 29/08/2024, tenho que
não ocorreu a prescrição em relação a nenhuma das parcelas pretendidas
.

Quanto à nulidade ou não do contrato temporário, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015 disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública estadual. De acordo com tal norma, entendo que para o cargo ocupado pelo Recorrente, aplica-se o disposto no art. 2º XII, e art. 4º, II, e o prazo máximo de duração da contratação temporária seria de 12 (doze) meses:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: I - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, VII-A, XII, XIV e XV do art. 2º desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.104, de 20 de dezembro de 2024)

No caso em comento,
o vínculo temporário discutido durou quase 4 (quatro) anos
, com destaque que nem sequer estamos contabilizando os vínculos pregressos (que já foram objeto de outra ação judicial). Portanto,
trata-se de contratação que perdurou por tempo superior ao tempo máximo permitido pela LCE nº 809/2015, o que afasta a excepcionalidade e temporalidade da contratação, atraindo a nulidade da relação.

Por todo o exposto, sem mais elucubrações, merece reforma a sentença objurgada para se julgar parcialmente procedente a pretensão da parte recorrente.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE, assim
:
(a) DECLARAR
a nulidade do contrato temporário discutido nos autos entre o período de 29/07/2020 a 09/04/2024; e
(b)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização relativa aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), durante o período em questão. Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal e tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)